Tribunal: TJSP
Processo: 1003799-16.2014.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – Caracterizado o interesse processual – Devido o reembolso das despesas com tratamento médico fitoterápico – Comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas indicadas pelo Autor – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização no valor de R$ 950,00 –

Ementa:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – Caracterizado o interesse processual – Devido o reembolso das despesas com tratamento médico fitoterápico – Comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas indicadas pelo Autor – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização no valor de R$ 950,00 – RECURSOS (AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO) DA REQUERIDA IMPROVIDOS